Tribunal: TJMT
Processo: 1002466-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002466-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA FATIMA DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 002.147.671-32 (RECORRENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Fátima de Almeida Gonçalves

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
ÁREA RURAL - REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO
- EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR -
EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia se sua parte para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Fátima de Almeida Gonçalves

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Maria Fátima de Almeida Gonçalves.

Ação:
de Indenização de Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 221789186)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221789190): requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 221789210):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1002466-27.2024.8.11.0001

Recorrente:
Maria Fátima de Almeida Gonçalves

Recorrido:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora ante sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da narrativa inicial, a autora informa que é moradora da Comunidade Rural de São Benedito, a 70 km de Poconé/MT, e é titular da Unidade Consumidora (UC) no 6/651237-0.

Aduz que no dia 28/12/2023 teve o fornecimento de energia elétrica interrompido e só foi restabelecido no dia 29/12/2023, vindo ocorrer no mesmo dia outra interrupção de energia às 16h30 e sendo restabelecido somente no dia 02/01/2024, após 86 (oitenta e seis) horas sem energia. Desta forma buscou reparação pelos danos sofridos.

Destaca-se que no caso em tela trata-se de serviço essencial, que deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 1.000/2021, dispõe no artigo 362, IV, que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços em área urbana no prazo de 24 (vinte e quatro) horas ou em 48 em área rural.

A concessionária por sua vez alega que as interrupções ocorrem da seguinte forma:

Dia 28/12/23 às 19h10, com deslocamento de equipe e atendimento às 06h47 do dia 29/12/23; sendo identificado o rompimento de cabo e efetivados os reparos no mesmo dia.

No momento do reparo foi identificado pela concessionária que a chave de proteção do ramal s
e encontrava com o elo de proteção adulterado
, sendo realizada a substituição das 16h44 às 21h26.

Já no dia 30/12/2023 às 06h04min até 31/12/2023 às 21h05, a interrupção ocorreu pela abertura da chave que corta o circuito, sendo substituído o elo de proteção e o fechamento da chave.

De modo que restou comprovado que a interrupção do dia 29/12/2023 ao dia 02/01/2024 não ocorreu conforme relatado pela autora em sua narrativa.

Aduz que a demora em restabelecer o serviço se deu em razão da dificuldade de acesso ao local, que está localizada em meio à vegetação densa por mais de 50 (cinquenta) km, fato que impediu a equipe técnica de restabelecer a energia elétrica em menor tempo, conforme fotos e documentos apresentados sob Id. 221789179.

Desta forma verifica-se que a concessionária logrou êxito em comprovar excludente de sua responsabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ou seja, embora o restabelecimento de energia tenha levado um tempo superior ao estabelecido, não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, c
ircunstância que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar a autora, nos termos do artigo 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, acontecimento, que embora cause transtornos e aborrecimentos, mas, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “
in re ipsa
”.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS
– FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE –
DANO MORAL NÃO OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na
dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção,demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais.
Recurso Conhecido e Provido para julgar Improcedentes os pleitos iniciais. Sentença reformada. Recurso provido.(N.U 1001749-16.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

Colaciono aqui também julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DISTRITO DE CONSELVAN/MT -
REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO - EXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia da concessionária de energia elétrica para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar
.(N.U 1000857-0.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

Desse modo, tendo a concessionária apresentado elementos que comprovam existência de caso fortuito ou força maior, e que não houve inércia de sua parte para solucionar o problema, não há de se falar em responsabilidade diante da sua ocorrência, pois são causas de rompimento do nexo causal, que excluem o dever de indenizar.

Logo a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024